Tribunal: TJSP
Processo: 1500016-62.2018.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais militares. Validade. Confissão espontânea. Prova segura. Condenação mantida. Pena-base exasperada na fração de 1/3. Quantidade excessiva de drogas. Impossibilidade de redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Reincidência específica. Regime inicial fechado mantido.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais militares. Validade. Confissão espontânea. Prova segura. Condenação mantida. Pena-base exasperada na fração de 1/3. Quantidade excessiva de drogas. Impossibilidade de redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Reincidência específica. Regime inicial fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão do "sursis". Expressa vedação legal. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial provido.